Tribunal: TJES
Processo: 5005603-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005603-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FELIPE DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005603-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FELIPE DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE INTERNET POR BANDA LARGA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS COMO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8711103. Contrarrazões no Id. 8711107.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8711103), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por FELIPE DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA SILVA, ora recorrido, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ora recorrente.

Conforme explícito em exordial, o autor da ação era destinatário final da prestação de serviços de internet em contrato firmado por terceiro, EDINEIA OLIVEIRA SILVA, com a empresa recorrente, existindo aos autos declaração dessa confirmando que o serviço contratado beneficiava diretamente o recorrido (Id. 8710868).

Ocorre que, em 22 de janeiro de 2024, foi realizada uma obra pela prefeitura na rua em que é situada a residência na qual o serviço de internet fora instalado. Em decorrência da obra, o serviço permaneceu interrompido até o dia 08 de fevereiro de 2024, data correspondente ao cancelamento do contrato.

O recorrido conta, ainda, que apesar dos diversos registros de protocolo e solicitação de atendimento, a recorrente não promoveu o restabelecimento do serviço, situação que afetou as atividades profissionais do autor da demanda, tendo em vista que realizava suas atividades profissionais em
home office
, não conseguindo utilizar o serviço contratado por dezessete dias.

Em sentença do r. juízo primevo, foi julgada parcialmente procedente a demanda autoral, com a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista entendimento de que a conduta ilícita da empresa ré ultrapassou o mero aborrecimento rotineiro, uma vez que o consumidor realizou diversas tentativas para reestabelecimento do serviço, com a omissão da empresa fornecedora em diversas situações.

Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, ausência de falha na prestação de serviços, bem como ilegitimidade ativa do autor da ação, uma vez que o contrato está em nome de terceiro, além de sustentar inexistência de dano moral, uma vez que não houve ofensa à dignidade do consumidor. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não merece prosperar. Conforme bem pontuado em Contrarrazões, o recorrido era comprovadamente destinatário final dos serviços do plano de internet banda larga residencial, conforme documentos em anexo à inicial, sendo certo que o endereço da prestação de serviços é o mesmo de domicílio do autor da demanda.

Assim, tendo em vista que o autor possui interesse e legitimidade, nos termos do Artigo 17 do Código de Processo Civil, e, sabendo-se que é consumidor, na forma do Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, entende-se cabível a presente demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito, o caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Porém, desse ônus não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois o autor juntou uma série de protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços, o que comprova, minimamente, a existência de defeito no serviço contratado.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo.

O autor ficou indevidamente desguarnecido de importante serviço, diante da interrupção abusiva dos serviços de internet, considerado essencial, sendo impedido de realizar suas atividades profissionais e também pessoais, tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)